Tribunal: TJDFT
Processo: 0737614-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0737614-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE AMORIM FREITAS IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra decisão monocrática proferida pela Terceira Turma Recursal nos autos do recurso inominado 0701506-73.2025.8.07.0017, que negou a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao impetrante e, após, reconheceu a deserção, sendo mantidas tais decisões após pedido de reconsideração. Alega o impetrante que desde a petição inicial requereu a gratuidade de justiça, pedido este renovado no recurso inominado; que a declaração de pobreza se presume verdadeira; que, após o indeferimento da gratuidade de justiça, foi fixado prazo exíguo para o recolhimento das custas; que a advogada do impetrante estava enferma, de modo que impossibilitada de cumprir os prazos processuais; que, logo após seu restabelecimento, protocolou pedido de reconsideração, instruindo-o com contracheques sobre a situação do impetrante, mas a decisão de deserção foi mantida. Requer, assim, a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e julgou deserto o Recurso Inominado n. 0701506-73.2025.8.07.0017 e para suspender eventual trânsito em julgado da sentença e atos executórios decorrentes; no mérito, a concessão da segurança para anular a decisão impugnada e reconhecer à impetrante o direito à gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o restabelecimento do prazo recursal; e a isenção das custas e preparo ou, subsidiariamente, o deferimento do parcelamento. É o breve relato. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao impetrante, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do CPC. Anote-se. Com relação ao cabimento do presente mandando de segurança, o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Não obstante a previsão legal mencionada, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o mandado de segurança impetrado em face de ato judicial deve ser considerado medida excepcional, cabível nas hipóteses em que não existe a possibilidade de impugnação da decisão questionada por outro recurso, nos casos em que o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “(...) 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)” No âmbito deste e. Tribunal, trago à colação os seguintes precedentes: [...] 3. Nos termos do art. 11, inciso II, b, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete às Turmas Recursais processar e julgar o mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, o que abrange decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em cumprimento de sentença. [...] (Acórdão 1855017, 0702127-58.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) Conforme narrado, o ato impugnado mediante o presente mandado de segurança é o pronunciamento judicial monocrático proferido pela Exma. Relatora do Recurso Inominado 0701506-73.2025.8.07.0017, distribuído à Terceira Turma Recursal, que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça e, após, reconheceu a deserção do recurso. O ato judicial que indeferiu a gratuidade de justiça foi proferido nos seguintes termos: Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado, considerando a impugnação ao pedido de gratuidade nas contrarrazões, foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Todavia, o prazo transcorreu sem a comprovação requerida. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Não atendida a determinação de recolhimento do preparo na forma da Lei, foi proferida a seguinte decisão: O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 28 de maio de 2025 (ID 72948616) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 73974083. Intimado para apresentação das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, o recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Apenas após a decisão de deserção, o recorrente protocolou pedido de reconsideração, no qual alega que sua procuradora esteve, nos últimos 30 (trinta) dias acometida de grave quadro depressivo, o que exigiu seu afastamento. Foi, então, proferida a seguinte decisão: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 74486673 que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção pela não comprovação do recolhimento das custas processuais depois do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 73974083). A parte recorrente sustenta que a ausência de apresentação tempestiva dos documentos comprobatórios da hipossuficiência decorreu de motivo de força maior relacionado a problemas de saúde de sua advogada, razão pela qual requer a reavaliação do pedido. Ocorre que, por mais relevante que seja a justificativa apresentada, a manifestação é extemporânea. O prazo em questão é peremptório e não admite prorrogação ou complementação tardia. A gratuidade de justiça constitui medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, ônus que, na hipótese, não foi devidamente cumprido dentro do prazo legal. Diante do exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de deserção e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada se encontra perfeitamente fundamentada e o motivo do indeferimento da gratuidade de justiça e posterior reconhecimento da deserção foi a não comprovação da hipossuficiência, seguida da ausência de recolhimento de preparo, após intimação para recolhê-lo no prazo previsto na Lei. Além disso, quanto a não reconsideração das decisões, necessário estacar que o atestado em fl. 21 de id. 75894213 foi emitido em 05/08/2025, após o reconhecimento da deserção, de modo que não evidenciado que a advogada do recorrente, ora impetrante, estava impossibilitada de atender às determinações do juízo, de modo que não comprovada justa causa para a devolução do prazo. Desse modo, diante das considerações acima, não estão preenchidos os requisitos legais para a que fosse impetrado o mandado de segurança, pois a decisão impugnada não se mostra ilegal ou teratológica e o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal do agravo interno na hipótese em análise. Assim, a petição inicial do presente mandado de segurança deve ser indeferida, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais para sua interposição, nos termos do art. 67, I do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nestes termos, INDEFIRO a petição inicial do presente mandado de segurança diante de sua manifesta inadmissibilidade. Custas finais, se houver, pelo impetrante, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009). Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora